Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERBA ACESSÓRIA NO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que os honorários advocatícios também possuem natureza alimentar, enquadrando-se na exceção à impenhorabilidade de salários, nos termos do §2o do art. 833 do CPC.
2. A despeito da exceção legal que permite a penhora de salário quando o crédito perseguido também tem natureza alimentar, no caso dos autos a medida não deve ser admitida, pois não é possível a cisão da satisfação dos valores exequendos, isto é, não é possível que o advogado receba primeiro o seu crédito em detrimento do crédito do cliente.
3. Os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, não podendo sua satisfação preceder a do crédito principal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.